Tribunal: TJDFT
Processo: 0733262-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. 1- APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RESCISÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. DANOS MORAIS. RECURSO ADESIVO. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. 2- APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL. ABUSO DE DIREITO. VALORES NÃO DEVIDOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I - Autos no 0733262-56.2022.8.07.0001
1 Ilegitimidade passiva. Preclusão consumativa. A ilegitimidade passiva, já decidida em despacho saneador e não recorrida, encontra-se preclusa. Matérias de ordem pública, quando decididas no despacho saneador e não impugnadas oportunamente, sujeitam-se à preclusão consumativa.
2 Confirmada a celebração do contrato de locação entre a autora e os réus, com adimplência da locatária. A controvérsia reside na alegação de abandono do imóvel pela locatária e subsequente imissão na posse pelos locadores.
3 Exercício arbitrário das próprias razões. A troca de fechadura e a imissão na posse do imóvel sem ordem judicial ou notificação adequada configuram exercício arbitrário das próprias razões, violando os princípios do devido processo legal e os direitos fundamentais da locatária.
4 Danos morais. A conduta dos réus, ao impedir a autora de acessar seu imóvel e pertences, causou danos morais que justificam a indenização de R$ 10.000,00. A invasão de domicílio e a privação de uso do imóvel constituem violações aos direitos de personalidade, ensejando reparação.
5 Apelação adesiva. Os danos materiais alegados pela autora não foram comprovados documentalmente, inviabilizando a indenização. Quanto aos honorários advocatícios, foi ajustada a distribuição proporcional ao êxito parcial da demanda.
II - Autos no 0703694-43.2023.8.07.0006
1 Cobrança indevida. fiador. Anulada a cobrança de valores, uma vez que a rescisão contratual irregular impediu a imputação de pequenos reparos ao locatário.
2 Rescisão unilateral. Abuso de direito. A rescisão unilateral do contrato pela locadora, seguida pela troca de fechadura e imissão na posse, configurou abuso de direito. Tal conduta violou os princípios da boa-fé e da função social do contrato, conforme artigos 421 e 422 do Código Civil.
3 Danos morais. Os danos morais decorrentes da conduta dos locadores foram objeto de ação distinta. No presente processo, a responsabilidade pelos danos foi dos locadores, não havendo participação da parte ré na causação dos danos morais.
4.Autos no 0733262-56.2022.8.07.0001
5.REJEITADA A PRELIMINAR, NEGADO PROVIMENTO AO APELO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO ADESIVO.
6.Autos no 0703694-43.2023.8.07.0006.PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO.